Tribunal: TCU
Processo: 044.766/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Universidade Federal de Pernambuco em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Irregularidades no âmbito da execução de contrato 008/2012-UFPE (no da TCE no sistema: 2405/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2296/2023-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição quinquenal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 044.766/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diag Systems - Diagnostica Hospitalar Eireli (06.047.349/0001-65); Epitacio Frederick Bezerra Cavalcanti Villar (XXX.611.654-XX); George da Silva Telles (XXX.910.464-XX); Iaracy Soares de Melo (XXX.513.204-XX); Jose Angelo Rizzo (XXX.673.090-XX); Jose Lamartine da Silva (XXX.689.374-XX); Juliano Salvio Interaminense Cazuzu (XXX.675.054-XX); Lucia de Fatima Nunes Freitas (XXX.067.464-XX); Marcos Alberto Pinto Carvalho (XXX.932.474-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.